Tribunal: TJDFT
Processo: 0700348-78.2023.8.07.0008
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. FURTO DE MOTOCICLETA EM ESTACIONAMENTO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO (BYSTANDER). TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 130 DO STJ. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Aplicam-se ao caso as disposições do Código de Defesa do Consumidor, que preveem a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pela reparação de danos causados aos consumidores, com base na teoria do risco da atividade (art. 14, caput, CDC).
2. O autor, ainda que se utilize de estacionamento do seu local de trabalho, é considerado consumidor por equiparação (bystander), nos termos do art. 17 do CDC, sendo legitimado a pleitear reparação pelos danos sofridos.
3. Nos termos da Súmula 130 do STJ, a empresa responde pelo furto de veículo ocorrido em seu estacionamento, ainda que o serviço seja prestado gratuitamente, sendo presumido o dever de guarda e vigilância.
4. Mantida a condenação solidária da ré e da litisdenunciada ao pagamento de indenização por danos materiais, fixada no valor de R$ 14.788,00, acrescida de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, a contar da data do furto.
5. Recurso conhecido e desprovido.